Tribunal: TJSP
Processo: 0000922-85.2016.8.26.0097
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, obscuridade, contradição e ambiguidade – Acórdão embargado que é expresso e fundamentado a respeito dos pontos mencionados nos embargos de declaração – Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por mera discordância em relação ao seu resultado, o que é inadmissível – Prequestionamento – Desnecessidade de citação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, obscuridade, contradição e ambiguidade – Acórdão embargado que é expresso e fundamentado a respeito dos pontos mencionados nos embargos de declaração – Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por mera discordância em relação ao seu resultado, o que é inadmissível – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados - Embargos rejeitados.